Tribunal: TJBA
Processo: 8016961-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016961-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONALDO ALVES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. DATA DO SAQUE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
: 1.
Apelação cível interposta contra sentença que, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores supostamente não creditados em conta vinculada ao PASEP, aplicando o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao requisito da dialeticidade; (
ii
) estabelecer o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores vinculados ao PASEP, especialmente se deve ser fixado na data do saque ou no momento do acesso posterior aos extratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos fáticos e jurídicos que impugnam especificamente a decisão recorrida.
4.
A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150.
5.
O termo inicial da prescrição, à luz da teoria da
actio
nata,
corresponde ao momento em que o titular toma ciência inequívoca da lesão.
6.
A ciência do alegado prejuízo ocorre na data do saque dos valores da conta PASEP, quando o titular tem contato direto com o montante disponibilizado
. 7.
A obtenção posterior de extratos bancários não constitui marco inicial da prescrição nem causa interruptiva ou suspensiva, pois não altera o momento do conhecimento do fato lesivo.
8.
Inexistindo prova de ciência em momento diverso, e tendo transcorrido mais de
vinte
anos entre o saque e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso preenche o requisito da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A pretensão de ressarcimento de valores vinculados ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 3. O termo inicial da prescrição, conforme a teoria da
actio
nata
, é a data do saque, momento em que o titular toma ciência inequívoca da lesão. 4. A obtenção posterior de extratos bancários não altera o marco inicial da prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8016961-85.2025.8.05.0001
, oriundos da 4ª Vara Cível de Salvador, que tem como apelante
RONALDO ALVES NASCIMENTO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do voto do relator.